Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 67118325, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 65319686), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte ID: 67959411. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0734381-21.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída MARIA LUZIA GUIMARAES DE MELO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. . Brasília, 27 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR